Tribunal: CARF
Processo: 12448.721493/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721493/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.188 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
SERES SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
O Recurso Voluntário que deixa de contestar especificamente os fundamentos
adotados pela decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao
princípio da dialeticidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.185, de 25 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 12448.721494/2016-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (Suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721493/2016-11
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721493/2016-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, o qual não
conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho Decisório
que indeferiu Pedido de Restituição das diferenças de PIS/PASEP e COFINS retidos na fonte.
A autoridade competente, no Despacho Decisório, indeferiu o referido
requerimento ao argumento de que, após análise dos documentos juntados pela Recorrente,
constatou-se que os valores de PIS/PASEP e COFINS a pagar seriam muito superiores àqueles
supostamente retidos na fonte, de modo que o crédito alegado, na realidade, inexistiria.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
afirmando, em síntese, que:
 possuía receitas tributadas, tanto no regime não cumulativo, quanto no regime
cumulativo, uma vez que, apesar de adotar o lucro real como regime de
apuração, possuía contratos anteriores às datas de alteração da legislação, para
os quais continuou calculando as obrigações pela antiga sistemática da
cumulatividade;
 parte de suas receitas, que apenas transitam em sua contabilidade, se
destinariam ao reembolso de terceiros subcontratados para atender a
necessidade momentânea de seus clientes, de modo que, por não aumentarem
o lucro, nem alterarem o patrimônio, foram excluídas da base de cálculo das
contribuições;
 uma vez que a principal atividade da sociedade seria o fornecimento de mão
de obra terceirizada a órgãos públicos e entidades privadas, esta não
constituiria apenas um custo operacional, mas o custo principal, sendo,
portanto, passível de recuperação;
 a revisão da definição e tomada de créditos de insumos absolutamente
necessários para realização da sua atividade-fim teria sido realizada apenas
sobre a parte das receitas tributadas no regime da não cumulatividade;
 o correto conceito de insumo seria aquele usado pela legislação do IRPJ para
determinar os reais custos e despesas da atividade produtiva;
A DRJ, contudo, segundo acórdão no 107-004.925, não conheceu da referida
Manifestação de Inconformidade, consignando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
DEFESA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DEFESA ADMINISTRATIVA. FALTA DE PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721493/2016-11

Não se conhece das razões recursais que não guardem pertinência com os fundamentos
da decisão recorrida, nos termos do art. 514, II, do CPC.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
sustentando genericamente que os valores considerados pela fiscalização como receitas seriam,
em verdade, meros ingressos que, embora transitando pela sua contabilidade, não integrariam seu
patrimônio.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Não obstante o recurso seja tempestivo, este não deve ser conhecido pelas
razões que serão expostas a seguir.
De plano, da análise do Recurso Voluntário interposto, observa-se que a
Recorrente colaciona em suas razões recursais ementa que supostamente se
referiria ao Acórdão recorrido. É ver:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DAS RECEITAS.
A Cofins no regime não cumulativo incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física.
Entretanto, verifica-se que a referida ementa não condiz com aquela proferida
pela DRJ nos presentes autos.
Ressalta-se que não se trata de mero erro material, uma vez que analisando os
fundamentos trazidos em seu Recurso, observa-se que não houve qualquer
impugnação específica às razões adotadas pelo Acórdão a quo.
Como mencionado, o Acórdão recorrido não conheceu da referida Manifestação
de Inconformidade, por apresentarem razões que não guardam pertinência com
os fundamentos do despacho decisório proferido.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721493/2016-11

A Recorrente, por sua vez, sustenta genericamente que os valores considerados
pela fiscalização como receitas seriam, em verdade, meros ingressos que,
embora transitando pela sua contabilidade, não integrariam seu patrimônio. O
Recurso Voluntário requer menciona o fato de a referida Manifestação de
Inconformidade não ter sido conhecida pelo Acórdão recorrido.
Observa-se, portanto, que a peça recursal é genérica, carecendo-lhe o requisito
da dialeticidade, previsto expressamente, tanto pelo art. 16, III, do Decreto no
70.235/72 e do art. 932, III, CPC/15, a seguir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
A respeito do referido princípio, leciona Humberto Teodoro Jr.:
“Pelo princípio da dialeticidade exige-se, portanto, que todo recurso seja
formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da
questão nele cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária.
Na verdade, isto não é um princípio que se observa apenas no recurso. Todo o
processo é dialético por força do contraditório que se instala, obrigatoriamente,
com a propositura da ação e com a resposta do demandado, perdurando em
toda a instrução probatória e em todos os incidentes suscitados durante o
desenvolver da relação processual, inclusive, pois, na fase recursal.
Para que se cumpra o contraditório e ampla defesa assegurados
constitucionalmente (CF, art. 5o, LV), as razões do recurso são elemento
indispensável a que a parte recorrida possa respondê-lo e a que o tribunal ad
quem possa apreciar-lhe o mérito. O julgamento do recurso nada mais é do que
um cotejo lógico-argumentativo entre a motivação da decisão impugnada e a do
recurso. Daí por que, não contendo este a fundamentação necessária, o tribunal
não pode conhecê-lo.
O novo Código se refere à necessidade da motivação do recurso em vários
dispositivos (arts. 1.010, II e III; 1.016, II e III; 1.023; 1.028; 89 e 1.029, I e III)
e doutrina e jurisprudência estão acordes em que se revela inepta a interposição
de recurso que não indique a respectiva fundamentação. Por isso, abundantes
são os precedentes jurisprudenciais no sentido de que não se pode conhecer do
recurso despido de fundamentação.”
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721493/2016-11

(TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 50
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 1186-1187)
Assim, não tendo a Recorrente desincumbido do seu ônus de contestar
precisamente as razões expostas na decisão recorrida, entendo que o Recurso
Voluntário não pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Original